Tribunal: TJDFT
Processo: 0741637-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. SOMA DAS PENHORAS JÁ DEFERIDAS NA RENDA DO EXECUTADO. EXTREMAMENTE ELEVADA. TOTAL DE 50%. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL DESARRAZOADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação, que o agravante não recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional e no percentual requerido, a constrição no propósito de quitar o débito exequendo, sem afetar sua subsistência digna e de sua família.
2. Ou seja, foi verificado nos autos que já houve penhora do salário do agravante, em outra processo, na ordem de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, sendo que a soma das duas penhoras realizadas na folha de pagamento do agravante, 20% deferida nestes autos + 30% deferida em outro processo, chega ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos, condição totalmente desarrazoada e desproporcional, bem como sem qualquer justificativa que respaldo um percentual tal elevado.
3. Nesse cenário, considerando que o pedido deve ser analisado com extrema cautela, a fim de evitar prejuízos aos rendimentos do agravante, e à míngua de factíveis elementos fático-probatórios a indicar a verossimilhança das alegações do(a) agravado, não se vislumbra a probabilidade na manutenção do pleito deferido na origem, condição que impõe a concessão do provimento requestado nestes autos.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada.